Tribunal: TJBA
Processo: 0001391-03.2013.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001391-03.2013.8.05.0104 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ANTONIO EDMAR CARVALHO LEITE, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: PEDRO DA CRUZ OLIVEIRA Advogado(s):EDUARDO DA ROCHA REIS, RICARDO MARCOLIN, JOAO LOPES DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito, condenando o exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a prescrição intercorrente, considerando os argumentos de ausência de inércia do credor e a existência de causas suspensivas da prescrição; e (ii) é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo por prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos. A prescrição intercorrente se consuma no mesmo prazo, contado a partir de 18 de março de 2016 para os processos em curso, conforme o art. 1.056 do CPC/2015. 4. A suspensão do prazo prescricional por leis de renegociação de crédito rural não é automática e depende da demonstração, pelo credor, do enquadramento do crédito nas hipóteses legais, o que não ocorreu no caso. A invocação genérica de tais normas não obsta o fluxo do prazo prescricional. 5. A inércia prolongada do exequente, que deixou de promover diligências úteis para a citação do devedor e o andamento do feito por período superior ao prazo prescricional, caracteriza a sua desídia e afasta a alegação de culpa exclusiva do Judiciário (Súmula 106/STJ). 6. Conforme o art. 921, § 5º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, na hipótese de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, não serão imputados ônus sucumbenciais a nenhuma das partes. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Caracteriza-se a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do título, não sendo suficiente a invocação genérica de leis de renegociação de dívida rural para suspender o prazo. 2. Reconhecida a prescrição intercorrente, não cabe a condenação das partes ao pagamento de ônus sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 6º, 921, § 5º, e 1.056; Lei nº 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no REsp 2091475/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, DJe 12/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 2481861/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, DJe 07/11/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0001391-03.2013.8.05.0104, em que figuram, como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e, como apelado, PEDRO DA CRUZ OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.